Tribunal: TJES
Processo: 5003900-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003900-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5003900-72
.2021.8.08.0000

AGVTE
:

COMERCIAL SÃO TORQUATO LTDA

AGVDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pel
o
autor
COMERCIAL SÃO TORQUATO LTDA
, eis que irresignad
o
com a decisão primeva que
in
deferiu o pedido liminar
objetivando
a suspensão dos efeitos do débito referente à CDA n.º 36181/2020.

Em breve síntese, aduz
que
está sendo cobrada por débito decorrente da lavratura do auto de infração
tributário que ensejou a
CDA n.º 36181/2020)
onde foi utilizada a VRTE
– Valor de Referência do Tesouro Estadual para fins de atualização,
o que confronta com a decisão do STF em sede de repercussão geral no ARE 1216078.

Decisão
id
1488147
,
in
deferindo
o
pedido de concessão da tutela antecipada recursal.

C
ontrarrazões

apresentadas
no id
1637600.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
16 de março de 2022.

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATOR
A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5003900-72
.2021.8.08.0000

AGVTE
:

COMERCIAL SÃO TORQUATO LTDA

AGVDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto pel
o
autor
COMERCIAL SÃO TORQUATO LTDA
, eis que irresignad
o
com a decisão primeva que
in
deferiu o pedido liminar
objetivando
a suspensão dos efeitos do débito referente à CDA n.º 36181/2020.

Em breve síntese, aduz
que
está sendo cobrada por débito decorrente da lavratura do auto de infração
tributário que ensejou a
CDA n.º 36181/2020)
onde foi utilizada a VRTE
– Valor de Referência do Tesouro Estadual para fins de atualização,
o que confronta com a decisão do STF em sede de repercussão geral no ARE 1216078.

P
ois bem, desde já adianto que o recurso não merece provido.

C
olhe-se dos autos que o Julgador singular indeferiu o pedido antecipatório pois
“
não há que se falar em atualização inconstitucional, porquanto resguardada a competência concorrente dos entes públicos para legislar a respeito de Direito Tributário, uma vez constatado que o índice verificado é inferior ao fixado pela União para os mesmos fins, na esteira do precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal, de modo que não se vislumbra a probabilidade do direito reclamad
o.”

D
e fato, tenho que a atualização da CDA obedeceu os critérios legais, sendo possível a aplicação do VRTE anual, além dos juros de 1% de mora.

Em relação ao juros, vê-se que estes estão estabelecidos no artigo 96, da Lei Estadual nº 7.000/01, onde diz que:

Art. 96. O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração.

Inclusive
, não é demais lembrar que este Sodalício
já asseverou que
“
Não há que se falar em ilegalidade na cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, conforme previsto no Art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001, que, aliás, repete a porcentagem prevista no Art. 161, §1º, do Código Tributário Naciona
l.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120069281, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021)

Por sua vez,

diferentemente do que alegado,
a aplicação da atualização pela VRTE não se encontra em descompasso com a decisão adotada pelo STF.

Ora, como bem apontado pelo Julgador singular
“
o índice de correção pela VRTE no período entre a autuação da empresa e da inscrição da certidão foi de 1,0720528021, enquanto que pela SELIC foi de 1,14330971. Ou seja, o percentual correspondente a VRTE foi de 7,20% (sete vírgula vinte por cento), enquanto que o da SELIC foi de 14,33% (catorze vírgula trinta e três por cento), o dobro aproximadamente.”

Ve
ja-se que, ao que parece, o índice adotado no julgamento do STF confere um percentual de aumento superior ao descrito na VRTE, sendo certo que este possui expressa previsão na Lei Estadual nº 6.556/2000, a saber:

Art. 2º -

F
ica criado o Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo - VRTE -, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo.

Em suma, a correção pela VRTE possui previsão legal e o índice se encontra em patamar inferior a taxa SELIC, o que afasta a tese recursal.

Assim, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que a CDA não apresenta vício de atualização, já que previstos em lei. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – A CDA que embasa a execução está alicerçada nos requisitos determinados pelo artigo 202, do Código Tributário Nacional, e artigo 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830⁄80.

2 – A cobrança da multa de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do imposto, qual seja, o artigo 75, parágrafo 1º, inciso I, alínea ¿a¿, da Lei n.º 7.000⁄2001, não apresentando a Apelante qualquer cálculo que demonstrasse a exorbitância da cobrança ou o desatendimento da legislação, a justificar a sua redução..

3 – O Excelso Pretório reiteradamente (por meio de acórdãos ou de decisões monocráticas) vem decidindo no sentido de que possuirão caráter confiscatório as multas que ultrapassem o percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido, mas rejeitada a questão confiscatória quando o valor da multa for aplicado com base na obrigação tributária em patamar de até 40% (quarenta por cento).

4 – A incidência da multa, da atualização monetária do débito, bem como dos juros decorre de lei e, dessa forma, foram regularmente aplicados.

5 - A Taxa Selic, para fins de atualização monetária, percebe-se que o índice sequer está previsto na CDA, considerando que a atualização do débito submete-se ao
'
VRTE
'
.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 024100403302, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/06/2017, Data da Publicação no Diário: 27/06/2017
)

Por fim, deixo de me manifestar quanto alegação do caráter confiscatório da multa, consoante manifestação do próprio agravante no id 1808576, onde delimita a discussão acerca da atualização da CDA.

P
or todo o exposto, conheço e
nego

provimento
a
o recurso
,

a fim de
manter

intacta a decisão vergastada.

É como voto.

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATOR
A

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5003900-72
.2021.8.08.0000

AGVTE
:

COMERCIAL SÃO TORQUATO LTDA

AGVDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO CDA. APLICAÇÃO DA VRTE E JUROS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
atualização da CDA obedeceu os critérios legais, sendo possível a aplicação do VRTE , além dos juros de 1% de mora

2.
Os
juros
foram
estabelecidos
na forma
no artigo 96, da Lei Estadual nº 7.000/01,
não havendo que se falar em ilegalidade.

3.

A
correção pela VRTE possui previsão legal e o índice se encontra em patamar inferior a taxa SELIC, o que afasta a tese recursal.

4
.
Recurso
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à unanimidade,
conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto d
a
relator
a.

Vitória/ES,

Presidente Relator
a

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.